Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-92.2024.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001030-92.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ODAIR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 386.053.332-00 (APELADO), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. CEGUEIRA MONOCULAR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE AO PEDIDO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SEGUNDO OS TEMAS 810/STF, 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL n.º 113/2021. SELIC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que julgou procedente e concedeu o benefício de auxílio-acidente formulado por trabalhador agropecuário que, em decorrência de acidente de trabalho, sofreu trauma no olho direito resultando em cegueira monocular permanente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente a redução da capacidade laboral, mesmo após a consolidação das lesões; e (ii) verificar qual o termo inicial correto para a concessão do benefício, considerando que o requerimento administrativo foi apresentado após a cessação da incapacidade temporária.

III. Razões de decidir

3.
O auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4.
A perícia médica judicial atestou de forma conclusiva a existência de lesão permanente e definitiva, caracterizada por cegueira no olho direito (CID S05.2 e H54.4), com nexo causal direto com o acidente de trabalho sofrido pelo autor, configurando redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

5.
Em consonância com a Tese firmada no Tema 416 do STJ, para a concessão do auxílio-acidente, exige-se apenas a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo devido o benefício ainda que mínima a lesão.

6.
Quanto ao termo inicial do benefício, conforme definido pelo STJ no Tema 862, deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando inexistente prévio auxílio-doença ou na data da citação, quando ausente prévio requerimento administrativo.

7.
Quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, deve observar os parâmetros estabelecidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ e após EC 113/2021, a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. O auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado com redução da capacidade laboral resultante de acidente de trabalho, independentemente do grau da lesão. 2. O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando este for posterior à consolidação das lesões e inexistente prévio auxílio-doença."

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 496, § 1º, Lei 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 416/STJ (REsp 1.109.591/SC); Tema 862/STJ (REsp 1.729.555/SP); Tema 810/STF (RE 870.947); Tema 905/STJ (REsp 1.495.146-MG); TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de

apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro, que nos autos da ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente n. 1001030-92.2024.8.11.0046, julgou procedente o pedido formulado por
ODAIR NOGUEIRA DA SILVA
, determinando a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo (09/02/2024).

Em suas razões recursais, o INSS sustenta que a parte autora formulou o pedido administrativo em 09/02/2024, quando já não apresentava incapacidade laborativa, conforme demonstrado pela perícia judicial, a qual indicou a cessação da incapacidade em 27/07/2023. Assim, argumenta que não há direito ao benefício, uma vez que, na data do requerimento, o autor já se encontrava apto ao trabalho.

Alega, ainda, a ocorrência de julgamento extra petita, tendo em vista que o benefício foi concedido a partir de 09/02/2024, data posterior à cessação da incapacidade.

Ressalta que a legislação previdenciária, especialmente o artigo 60, §1º, da Lei nº 8.213/91, dispõe que o auxílio-doença é devido apenas enquanto perdurar a incapacidade, sendo imprescindível que o segurado tenha requerido o benefício durante o período de afastamento.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido inicial, bem como a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC (Id. 260269160).

Em contrarrazões, o autor defende a manutenção da sentença (Id. 260269169).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 271686363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, trata-se
recurso de apelação
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Comodoro, na ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente n° 1001030-92.2024.8.11.0046, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo requerente
ODAIR NOGUEIRA DA SILVA
, condenando o apelante a conceder o benefício previdenciário de auxílio-acidente a partir da data do requerimento administrativo (09/02/2024).

De início, verifico que estão presentes os
requisitos extrínsecos
, tais como tempestividade e regularidade formal, bem como os
requisitos intrínsecos
, como cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer. Assim,
conheço
do recurso.

Analisando os autos, verifica-se que, em
27 de abril de 2023
, o autor sofreu um acidente enquanto exercia sua atividade de trabalhador agropecuário em geral, especificamente durante o trabalho de roçagem. Durante a execução da tarefa, uma pedra, lançada pelo atrito, atingiu seu olho, conforme se observa na Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) anexada no Id. 260266733.

Em decorrência do referido acidente, o autor sofreu um trauma no olho direito, sendo submetido a cirurgia de sutura de córnea. Atualmente, encontra-se com visão monocular em razão da laceração e ruptura ocular com prolapso ou perda de tecido intra-ocular classificadas no CID: H54.4 e S05.2.

Trata-se, portanto, de sequela definitiva, conforme atestado no Laudo Oftalmológico emitido pela Dra. Lidiane Ribeiro dos Santos – CRM-RO 5841 (Id. 260266730 e Id. 260266731).

O requerimento administrativo de concessão do auxílio-doença foi protocolado em 09/02/2024, sob o n. 738032388 (Id. 260266735). No entanto, o pedido foi indeferido sob o argumento de que
“foi comprovada a incapacidade para o trabalho pela perícia médica até 31/08/2023, no entanto não foi reconhecido o direito ao benefício tendo em vista que a Data do início do benefício - DIB seria em 09/02/2024, portanto posterior a Data de Cessação do benefício - DCB informada pela perícia.”
(Id. 260266736).

A controvérsia cinge-se há redução da capacidade laboral do autor, que possa justificar a concessão do auxílio-acidente. Passo, portanto, à análise da insurgência recursal.

Pois bem. A Lei n. 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis
:

“(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como se verifica, a Lei nº 8.213/91 dispõe que, para a concessão do benefício auxílio-acidente,
é necessário que exista nexo causal entre o trabalho e o acidente, e que desse evento, resulte sequelas que acarretem redução ou perda da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente
.

Para a formação do convencimento do Juízo, a prova técnica reveste-se de suma importância. No caso em tela, o laudo pericial foi elaborado por profissional qualificado, devidamente inscrito no CRM-RO 3460, Dr. Vagner Hoffmann, que foi categórico ao concluir pela redução da capacidade laboral do autor, conforme consta no id. 260266749):

“
História da doença atual:
Refere que em 27/04/2023 teve acidente de trabalho com perfuração de olho direito, passou por atendimento médico, evoluiu com cegueira do olho direito. Ficou afastado do trabalho 3 meses.

Doença/ diagnóstico:
CID S05.2 (Laceração e ruptura ocular com prolapso ou perda de tecido intraocular), H54.4 (cegueira em um olho).

(...)

9) A lesão está consolidada? R: Sim.

10) A lesão é parcial ou permanente?

R: Permanente.

11) A lesão é definitiva? R: Sim.

(...)

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( x ). (...)”

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II -
auxílio
-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de
acidente
de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

O autor apresenta cegueira irreversível no olho direito, decorrente de trauma ocular causado por impacto de uma pedra em seu local de trabalho.

Ao analisar os documentos médicos apresentados e considerando o exame clínico realizado, concluo tratar-se de incapacidade “
parcial e permanente
.”

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, verifica-se que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei n.º 8.213, de 24 de julho de 1991, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido, a matéria já foi objeto de recurso em regime repetitivo no STJ, que fixou a Tese no
Tema 416
:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE
.
LESÃO MÍNIMA
.
DIREITO AO BENEFÍCIO
. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço
,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.109.591/SC, Rel. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Terceira Seção, j. em 25.08.2010)”. (destaquei)

No mesmo sentido o julgado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 –PREENCHIDOS –COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA DEGENERATIVA E A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – IMPERIOSA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme inteligência do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.O auxílio-acidente é devido, quando presente a perda, ou a redução, da capacidade laboral do obreiro e o nexo causal entre a doença diagnosticada, e as condições de trabalho.
Considerando que o laudo pericial concluiu que houve redução da capacidade laboral da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. A doença degenerativa do quadril, que acomete o apelante, segundo laudo pericial, guarda correlação com a sequela do dedo pela qual se pleiteia o benefício previdenciário pretendido, de natureza acidentária.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1043586-37.2018.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/02/2023). (destaquei)

Paralelamente, o nexo de causalidade restou incontroverso diante da concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária, ratificado, ainda, pelos achados periciais, os quais atestaram a origem acidentária das sequelas, diretamente decorrentes do infortúnio documentado nos autos.

Diante desse contexto e considerando, ademais, a natureza das normas previdenciárias, que impõem uma interpretação pro misero, não vislumbro alternativa senão o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente também nos casos de lesão mínima.

Assim, nos termos definidos no Tema 416, constatada a existência de lesão com sequelas permanentes, é devido ao autor/segurado o benefício de auxílio-acidente.

Com relação ao termo inicial, a questão ficou definida pelo STJ no julgamento do
Tema 862 (REsp 1.729.555/SP)
:

“(...)

3. O STJ tem entendimento consolidado de que o termo inicial do auxílio-acidente é a data da cessação do auxílio-doença, quando este for pago ao segurado, e de que, inexistindo tal fato, ou ausente prévio requerimento administrativo para a concessão do auxílio-acidente, o termo inicial do recebimento do benefício deve ser a data da citação
.
4. Recurso Especial provido para considerar a data da cessação do auxílio-doença como termo inicial para a concessão do auxílio-acidente. (REsp 1838756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019). (destaquei)

Compulsando os autos, verifica-se que o requerimento do auxílio-acidente pelo autor, na esfera administrativa, foi
em 09/02/2024, (NB 738032388)
. Dessa forma, o termo inicial do novo benefício deve ser fixado no dia seguinte a esse marco.

No que se refere à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do
artigo
1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.º 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (destaquei)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.º 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (destaquei)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado e em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Postergo o arbitramento dos honorários advocatícios para a liquidação do feito, com observância à Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e, de ofício, retifico o ato sentencial para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora observem os temas 905/STJ e 810/STF, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021. Além disso, determino que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025